Tribunal: TJDFT
Processo: 0712058-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PUBLICAÇÃO NO DJE. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de prazo para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar, determinando o prosseguimento do feito.

2. O art. 523 do Código de Processo Civil dispõe que, no cumprimento definitivo da sentença em caso de condenação em quantia certa, o devedor deve ser intimado a pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de ser acrescido o valor de multa e de honorários, ambos de dez por cento.

3. Nos termos do § 3o, do art. 4o, da Lei 11.419/2006, “considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”.

4. Não há se falar em restituição de prazo para cumprimento da obrigação, pois a executada foi devidamente intimada na pessoa de seu causídico no DJe, inexistindo erro de publicação a justificar a manifestação intempestiva da agravante. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.